Tribunal: TJDFT
Processo: 0748152-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748152-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: MIGUEL ANGELO MEIRELLES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora